Tribunal: TJMT
Processo: 1001016-65.2025.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001016-65.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DARCI PRATES DOS SANTOS - CPF: 441.749.181-04 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 1001016-65.2025.8.11.0049

APELANTE: DARCI PRATES DOS SANTOS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS -AVALIAÇÃO DE BEM - SEGURO PRESTAMISTA - TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS RECURSOS REPETITIVOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cobrança da tarifa de avaliação do bem configura abusividade contratual; (ii) analisar se a contratação do seguro prestamista caracteriza venda casada; e (iii) examinar se a contratação do título de capitalização foi imposta como condição para a concessão do financiamento.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem encontra respaldo no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP (Tema 958), que reconheceu a validade dessa cobrança desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e observada a razoabilidade do valor, tendo a instituição financeira comprovado a realização da avaliação mediante laudo técnico que analisou características do veículo, estado de conservação e valor de mercado.

4. O seguro prestamista foi formalizado em instrumento apartado da cédula de crédito bancário, demonstrando autonomia entre os contratos, tendo o autor sido informado sobre as condições do seguro e concordado expressamente mediante assinatura da proposta de adesão, sem qualquer elemento que demonstre que a concessão do financiamento foi condicionada à contratação do seguro, conforme orientação do Recurso Especial 1.639.259/SP (Tema 972).

5. O título de capitalização foi contratado em instrumento apartado, com ciência prévia integral do consumidor, inexistindo prova de que a concessão do crédito foi condicionada à sua aquisição, afastando-se a caracterização de venda casada, sendo os termos contratuais claros e respeitando o direito de informação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Afigura-se válida a cobrança de tarifa de avaliação do bem em contratos de financiamento com alienação fiduciária, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, observada a razoabilidade do valor cobrado e ausente onerosidade excessiva, conforme tese firmada no Recurso Especial 1.578.553/SP (Tema 958). 2. Não caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista quando formalizada em instrumento apartado, com informação adequada ao consumidor sobre as condições do seguro e ausência de comprovação de que a concessão do financiamento foi condicionada à sua contratação, conforme orientação do Recurso Especial 1.639.259/SP (Tema 972). 3. A contratação de título de capitalização em instrumento apartado, com ciência prévia integral do consumidor e sem prova de condicionamento da concessão do crédito à sua aquisição, afasta a caracterização de venda casada."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
DARCI PRATES DOS SANTOS,
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Contrato
ajuizada contra
BANCO VOTORANTIM S/A
., que
julgou improcedentes
os pedidos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, consoante termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta a ilegalidade das tarifas administrativas cobradas, tais como: avaliação de bem, seguro e título de capitalização, requerendo à sua restituição do indébito em dobro.

No mais, discorre sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Contrarrazões no ID no 356688888, pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do contrato

Da
análise dos autos, em especial da Cédula
de Crédito Bancário no 141840148, firmada em 03/08/2020 (ID no 356688862)
que instruiu a ação, constata-se que se trata de operação para financiamento de um veículo no valor de R$ 203.934,79, em sessenta (60) parcelas pré-fixadas, no valor de R$ 5.390,00.

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 1,63% ao mês e 21,45% ao ano.

Observa-se também que foram cobrados no citado contrato o valor de
R$ 789,00
de tarifa de cadastro
,
R$ 417,00
de Tarifa de avaliação e
R$ 412,79
de seguro e Título de capitalização.

Sob a alegação de cobrança de tarifas administrativas cobradas de forma elevada e ilegais, ajuizou a presente ação Revisional de Contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade das citadas tarifas, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Alex Ferreira Dourado.

Pois bem.

Das taxas e tarifas administrativas.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da
tarifa de avaliação do bem

foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1o, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira-se o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, contata-se que houve expressa pactuação (cláusula: B – VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + OUTRAS DESPESAS INCLUÍDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)) da cobrança do valor referente às despesas pela avaliação do bem (R$ 417,00) no contrato formalizado entre as partes.

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale
a apenas 0,20% do valor da operação (
R$ 203.934,79
), pelo que
incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Posto isso, deve ser mantida a sentença neste item.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - REPETIÇÃO DE INDEBITO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - AFASTADA - TARIFAS ADMINISTRATIVAS - GRAVAME ELETRÔNICO - LEGALIDADE - CONTRATO CELEBRADO ANTES DE 25.02.11 - RESP 1.639.320-SP - TARIFAS DE CADASTRO - VALIDADE DA PACTUAÇÃO - REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. SERVIÇOS DE TERCEIROS. VALIDADE - AJUSTE ANTERIOR A 30.04.08 - PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança pela inclusão do gravame eletrônico – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou a abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o REGISTRO do pré-gravame, em CONTRATOS celebrados apenas a partir de 25.02.2011. Nos CONTRATOS celebrados em data anterior não há ilegalidade na exigência.

A Corte Cidadã no julgamento do REsp n. 1251331, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação da TARIFA de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira.

Em CONTRATOS bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com REGISTRO do CONTRATO, assim também as TARIFAs de AVALIAÇÃO de bem e serviço de terceiro, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP - TEMA 958.

Recurso provido em parte. ”
(TJMT – RAC. No 0002515-82.2012.8.11.0041, RELA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, publicado no DJE 15/05/2019)

Do seguro.

A parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de seguro (R$ 412,79), sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise da Cédula de Crédito Bancário em discussão, extrai-se que a
C
láusula: B – VALOR FINANCIADO (PRINCIPAL + ACESSÓRIOS + OUTRAS DESPESAS INCLUÍDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

– prevê a cobrança do seguro.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese contida no
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada [ao consumidor] a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo esta optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato.”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não merece reparos também neste ponto.

Do Título de Capitalização

In casu
, a parte autora/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação do Título de Capitalização, por entender que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que além de o título de capitalização ter sido contratado em instrumento apartado, ou seja, documento do qual o autor/apelante teve ciência prévia na íntegra antes da contratação, não consta dos autos nenhuma prova de que a concessão do crédito/financiamento foi condicionada – vício de consentimento – à aquisição do citado título de capitalização.

Ademais, de se destacar que os termos de tais contratações são sobremaneira claros, não havendo ofensa ao direito de informação neste particular.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE - TARIFA DE CADASTRO - REGISTRO DE CONTRATO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA -
CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA PREMIÁVEL
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. Para os contratos assinados após a vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, em 30/04/2008, é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente prevista e cobrada no início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

2. Para os contratos celebrados a partir de 30/04/2008, é válida a tarifa de ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (STJ, REsp no 1.578.553/SP, representativo da controvérsia, Tema 958).

3. Verificando-se que o seguro de proteção financeira e a
capitalização de parcela premiável
foram livremente pactuados pelo consumidor, com a adesão expressa aos serviços em termo contratual apartado, afasta-se a alegação de venda casada, revelando-se legítima a cobrança realizada, a esse título.

4. Nos termos do posicionamento do STJ, em sede de recurso repetitivo, haverá a descaracterização da mora do devedor, nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, decorrentes de juros remuneratórios e de sua capitalização mensal.

5. Recurso desprovido. ”
(
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.195518-2/001, Relator (a): Des. (a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/11/2021, publicação da súmula em 26/11/2021)

Destarte, não configurada a venda casada quanto ao título de capitalização, afigura-se inviável o reconhecimento da ilegalidade da sua cobrança, pelo que escorreita a sentença também neste tópico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026